Tribunal: TJDFT
Processo: 0749279-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749279-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Patrícia de Oliveira Pereira em face da r. decisão (ID 78206057) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão da cobrança das parcelas dos contratos de empréstimo nos 165804105, 165803834 e 165803860 e a abstenção, por parte do banco Réu, de inscrever o nome dela em cadastros de inadimplentes, aplicar encargos ou ajuizar ações decorrentes das referidas dívidas. Nas razões recursais (ID 78206052), alega, em síntese, ter sido vítima de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central”, perpetrada mediante técnica de spoofing, por meio da qual criminosos utilizaram números oficiais do Banco do Brasil para induzi-la à adoção de supostos procedimentos de segurança. Aduz que, em decorrência da fraude, foram realizadas diversas operações financeiras em seu nome, incluindo três contratos de empréstimo pessoal, pagamentos de tributos estaduais e compras com cartão de crédito virtual, totalizando R$ 232.195,06 (duzentos e trinta e dois mil cento e noventa e cinco reais e seis centavos). Sustenta que, tão logo percebeu as movimentações indevidas, registrou boletim de ocorrência e comunicou o banco, requerendo o estorno das operações, o que foi negado sob a justificativa de que as transações teriam sido realizadas com autenticação válida. Defende que a r. decisão agravada incorre em equívoco ao presumir a regularidade das operações, ignorando elementos probatórios que evidenciam falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, como o cadastro de dispositivos desconhecidos, ausência de validação biométrica e de bloqueio de transações atípicas. Invoca, ainda, sua condição de hipervulnerabilidade, por estar em tratamento oncológico e acompanhamento psicológico, o que agrava os efeitos financeiros e emocionais da fraude. Argumenta que o indeferimento da tutela provisória contraria jurisprudência consolidada do c. STJ e deste eg. TJDFT, que reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do c. STJ. Pondera que o risco de dano é evidente, diante da iminente negativação de seu nome, da cobrança de valores indevidos e do comprometimento da subsistência dela, sendo a medida pleiteada plenamente reversível. Por fim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a imediata suspensão das cobranças e da inscrição do nome dela em cadastros de inadimplentes, até o julgamento definitivo da demanda originária. Preparo comprovado (ID 78203145). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A análise dos fundamentos apresentados nas razões recursais revela que, em sede de cognição sumária e antes da instauração do contraditório, não se mostra viável o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos alegados pela parte Agravante. A r. decisão agravada, aliás, destacou relevantes incongruências na narrativa inicial, notadamente quanto à destinação dada ao crédito depositado na conta da Autora. Consoante se observa do extrato bancário de setembro de 2024 (ID 238663123, pág. 2, na origem), após o pagamento dos tributos estaduais impugnados, o montante remanescente do crédito de R$ 57.109,54 (cinquenta e sete mil cento e nove reais e cinquenta e quatro centavos), oriundo dos empréstimos questionados, teve a quantia de R$ 42.073,17 (quarenta e dois mil setenta e três reais e dezessete centavos) transferida para a conta poupança da própria Agravante. Embora afirme, nas razões recursais, que a maior parte desses valores teria sido destinada ao pagamento das parcelas dos empréstimos e da fatura do cartão de crédito virtual impugnado (ID 250131596, pág. 5, na origem, e ID 78206052, pág. 8), inexiste, nos autos, até o momento, prova idônea dessa alegação. Com efeito, não foram juntados os extratos bancários correspondentes aos meses de outubro a dezembro de 2024, após a alegada fraude ocorrida em setembro, e aqueles relativos a janeiro, fevereiro e março de 2025 (IDs 238663115, 238663116 e 238663118, na origem) evidenciam que o pagamento da parcela de R$ 2.104,68 (dois mil cento e quatro reais e sessenta e oito centavos), referente ao empréstimo no 165804105 (ID 238663124, na origem), foi realizado mediante débito direto do salário da Agravante, sem qualquer movimentação de resgate da poupança, circunstância que reforça a ausência de nexo entre os valores supostamente desviados e os pagamentos efetuados. No que concerne ao cartão de crédito virtual alegadamente fraudulento, de final “4806” (ID 238663128, na origem), verifica-se, igualmente, a inexistência de faturas pagas a ele vinculadas. As únicas faturas adimplidas referem-se ao cartão de final “2789” (IDs 238663110, 238663121 e 238663122, na origem), o qual não é objeto de impugnação na exordial. Ressalte-se, ademais, que, embora a Autora reconheça permanecer na posse do valor remanescente de R$ 3.747,74 (ID 253298234, pág. 2, na origem), não se dispôs a depositá-lo em juízo, limitando-se a declarar que vem utilizando tal quantia para adimplir as parcelas dos empréstimos impugnados, “enquanto aguarda a definição judicial”. Ocorre que, como já consignado, inexiste comprovação de que tais pagamentos efetivamente tenham ocorrido, o que fragiliza ainda mais a tese de que ela não teria se beneficiado das contratações questionadas. Cumpre observar, ainda, que o print colacionado no corpo do recurso (ID 78206052, pág. 6), apresentado como prova das ligações recebidas de número oficial da central do Banco do Brasil, na realidade demonstra chamadas efetuadas pela própria Agravante, e não recebidas. Longe de corroborar a versão de indução fraudulenta, tal circunstância enfraquece sensivelmente a narrativa de que teria sido surpreendida por contato externo de terceiros, lançando dúvida sobre a dinâmica dos fatos relatados. Quanto à alegação de hipervulnerabilidade, em razão de tratamento oncológico e acompanhamento psicológico, embora se reconheça a delicadeza da situação pessoal da Agravante, não se depreende dos documentos acostados qualquer indicativo de internação ou impossibilidade concreta de adoção de medidas judiciais em momento anterior, sendo que o lapso temporal decorrido entre o suposto golpe (setembro de 2024) e o ajuizamento da ação (junho de 2025) compromete a verossimilhança das alegações. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito da Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator